Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-23.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS ABUSIVOS. IMPERTINÊNCIA. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. VIABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. O autor firmou contrato de alienação fiduciária com a instituição ré, cujo negócio jurídico dispõe acerca da expressa pactuação de juros de 2,70% ao mês; 37,67% ao ano e Custo Efetivo Total da operação de 3,14% ao mês e 45,72% ao ano.

2. As taxas previstas no contrato celebrado entre as partes não divergiram de modo extravagante da média praticada por outras instituições financeiras no mesmo período. O autor aderiu de maneira voluntária e consciente às cláusulas pactuadas, portanto, a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no Contrato não deve ser declarada.

3. Em relação às tarifas bancárias de cadastro, de avaliação e de registro, não há irregularidade em sua cobrança, podendo se dar no início do relacionamento entre as partes, conforme já sedimentado pelo STJ em sede de REsp repetitivo no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS.

4. Apelação conhecida e não provida.